Tribunal: TJMT
Processo: 1021179-15.2022.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1021179-15.2022.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[JORCIENE DOS SANTOS - CPF: 010.989.061-28 (EMBARGANTE), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), HABITACO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. - CNPJ: 03.562.942/0001-51 (EMBARGADO), FRANCISCA HELLOISA MELO DE LIMA - CPF: 702.711.224-80 (ADVOGADO), RAQUEL MARTINS GARCIA - CPF: 556.401.921-00 (ADVOGADO), VIRGILINA DE MELO FERREIRA - CPF: 068.375.221-91 (EMBARGADO), MILENY VASCONCELOS GONCALVES - CPF: 036.231.401-20 (ADVOGADO), EDSON ANTONIO DE OLIVEIRA BASTOS - CPF: 035.303.731-17 (ADVOGADO), RAFAEL RODRIGUES SOARES - CPF: 995.432.901-30 (ADVOGADO), ADRIANA FERREIRA DE MELO - CPF: 458.167.941-91 (EMBARGADO), JULIANA DE MELO FERREIRA BOLOGNEZ - CPF: 801.925.641-53 (EMBARGADO), LEANDRO JACOB NETO - CPF: 845.042.931-53 (ADVOGADO), KELLY CRISTINA XAVIER DE OLIVEIRA - CPF: 025.906.301-07 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – OCORRÊNCIA – MULTA CONTRATUAL – DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO – CONTRATO DE ADESÃO – INCIDÊNCIA DA MULTA EM FACE DAQUELE QUE DEU ENSEJO AO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – OMISSÃO SUPRIDA – RECURSO PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

ED no RAC N. 1021179-15.2022.8.11.0003

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por
JORCIENE DOS SANTOS
- Id-

189456657, contra acórdão que deu provimento ao Recurso de Apelação n. 1021179-15.2022.8.11.0003, no qual a Embargante figurou como Apelante.

Aduz, em síntese omissão quanto a aplicação de multa contratual inversa.

Ao final, pugna pelo acolhimento do recurso.

A parte Embargada, regularmente intimada, deixou de apresentar contrarrazões – Id-191085163.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023